Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA PELO STJ CONFORME A PECULIARIDADE DO CASO. ALEGADA ENFERMIDADE E NECESSIDADE DA PRESENÇA DO REEDUCANDO NO LAR. GENITORA ENFERMA. CONTEXTO FAMILIAR DIVERSO DO RELATADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário encontra guarida nos princípios basilares do art. 226 da CF e, busca resguardar aqueles que enfrentam situação de vulnerabilidade familiar.
2. O art. 117 da LEP contempla a possibilidade de recolhimento em residência particular apenas para aqueles que cumprem pena em regime aberto. Todavia, excepcionalmente, admite-se a concessão da prisão domiciliar também para condenados em regime semiaberto ou fechado quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que o benefício é imprescindível para o amparo de pessoa que exija cuidado especial e que dependa exclusivamente do sentenciado.
3. Na hipótese, a genitora do apenado é idosa e portadora de doenças crônicas, mas está sob cuidados médicos, reside sozinha em casa própria por opção e possui outras três filhas maiores, capazes e residentes no Distrito Federal, que podem lhe auxiliar no que for necessário.
4. Recurso conhecido e desprovido.